Tribunal: TJDFT
Processo: 0701884-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701884-80.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DANIEL SIQUEIRA CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifico ter sido prolatada sentença no processo 0764410-69.2024.8.07.0016 no qual foi proferida a decisão agravada. Desse modo, tem-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 18, VIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgo PREJUDICADO o recurso interposto. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator